Tribunal: TCU
Processo: 029.250/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da transferência bancária realizada pelo município de Prata do Piauí/PI à sociedade Marquinhos Construções Ltda. - ME, cujos recursos são oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, sem comprovação da contraprestação de serviços por parte da empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da transferência bancária realizada pelo Município de Prata do Piauí/PI à sociedade Marquinhos Construções Ltda. - ME, cujos recursos são oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, sem qualquer comprovação da contraprestação de serviços por parte da empresa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade da sra. Isabel Rejane Fernandes Ramos, sócia minoritária da empresa Marquinhos Construções Ltda. - ME; 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Antônio Gomes de Sousa, ex-prefeito, do sr. Ricardo Matos da Cruz, presidente da comissão de licitação, da sra. Emanuela Machado Araújo, membro da comissão de licitação, da empresa Marquinhos Construções Ltda. - ME e do sr. Antônio Marcos Coutinho Gomes, sócio-administrador dessa empresa, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Prata do Piauí/PI, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 140.216,20 14/12/2016 9.3. aplicar aos srs. Antônio Gomes de Sousa e Ricardo Matos da Cruz, à sra. Emanuela Machado Araújo, à empresa Marquinhos Construções Ltda. - ME e ao sr. Antônio Marcos Coutinho Gomes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.